Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-32.2014.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000246-32.2014.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBERSON DA CRUZ - CPF: 029.195.731-52 (REU), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), CLAUDIANO ALVES DA SILVA - CPF: 029.876.011-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO - REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA - POSSIBILIDADE - REPETITIVO DO STJ - MOROSIDADE DOS ÓRGÃOS ESTATAIS [PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO] - OMISSÃO POR QUASE DOIS ANOS - PERTINÊNCIA DA DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - JULGADO DO TJMT - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
- RECURSO DESPROVIDO.

“Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.”
(TJMT, RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000246-32.2014.8.11.0031 - COMARCA DE
NORTELÂNDIA

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

KLEBERSON DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da ação penal (Código 32124), que extinguiu a punibilidade de KLEBERSON DA CRUZ por receptação – art. 180,
caput,
do CP – (Sistema
Primus
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA sustenta que o descumprimento de condição imposta para suspensão condicional do processo, durante o transcurso do período de prova, autoriza a revogação do benefício, mesmo após seu término.

Pede o provimento para que seja
“revogada a extinção da punibilidade [...], dando-se normal prosseguimento ao feito”
(ID 87327048 - fls. 206/213).

KLEBERSON DA CRUZ pugna pelo desprovimento (ID 87327048- fls. 225/229).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 87327048 - fls. 232).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado denunciado por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal – Suspensão condicional do processo ofertada e aceita pelo recorrido – Não cumprimento das condições impostas – Decisão que extingui a punibilidade pelo transcurso de prazo do sursis, mesmo diante do não cumprimento das obrigações impostas e aceitas – Insurgência ministerial – Pleiteia a revogação da suspensão condicional com o consequente prosseguimento do feito – Cabimento – Extinção da punibilidade não é efeito automático quando do término do período de suspensão quando não cumpridas as obrigações impostas ao réu – Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 93324955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de fevereiro de 2014, às 13h40min., na Av. Getúlio Lino de Souza, s/nº, Bairro da Ponte, [...] o denunciado KLEBERSON DA CRUZ adquiriu, em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (uma) televisão da marca Philco LED PH, de 32 polegadas, de cor preta de propriedade da vítima Claudiano Alves da Silva.

Apurou-se que no dia 22 de fevereiro de 2014, a equipe de policia civil tomou conhecimento de um delito de furto de uma televisão, marca Philco, praticado na residência do Sr. Claudiano Alves da Silva. Que em diligências lograram êxito em localizar o autor do delito de furto, sendo a pessoa de Luiz Fernando Souza Silva.

Ao ser indagado sobre os fatos, o mesmo afirmou ser o autor do delito de furto e que teria vendido o produto do furto por R$200,00 (duzentos reais), para a pessoa de Senhor Kleber da Cruz.

De posse dessas informações, os policiais se deslocaram até a residência do agora denunciado KLEBERSON DA Cruz, constatando a veracidade dos fatos, logrando êxito em encontrar 01 (uma) televisão da marca Philco [...].

Inquirido, o denunciado confirmou que adquiriu o objeto pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) do menor infrator Luiz Diamante, [...] sem que este apresentasse qualquer nota fiscal ou documento que comprovasse a origem lícita do bem. [...].”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober - promotor de Justiça -ID 87327048 - fls.37/38)

Em
17.3.2014
, o Juízo singular recebeu a denúncia (ID 87327048 – fls. 44) e, no dia 31.3.2014, o recorrido apresentou resposta à acusação (ID 87327048 - fls.58/59).

Em
2.6.2016
, em audiência de instrução e julgamento, o órgão do Ministério Público ofertou a suspensão condicional do processo pelo período de 2 (dois) anos e o recorrido aceitou,

sob as seguintes condições:
“1) comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, mensalmente, informando acerca de suas atividades laborais lícitas; 2) proibição de se ausentar desta Comarca

por período superior a 8(oito) dias sem autorização previa deste Juízo; 3) não frequentar locais inapropriados , como bares, prostíbulos e afins; 4) abster-se a prática de outras infrações penais”
(ID 87327048 - fls. 162).

O recorrido compareceu regularmente, em Juízo, até
9.10.2017
(ID 87327048 - fls. 195).

Em 25.7.2019, foi certificado o descumprimento da condição de comparecimento mensal (ID 87327048 - fls. 196).

Em 1º.8.2019, a Promotoria de Justiça de Nortelândia postulou a revogação do livramento condicional e o regular processamento da ação penal (ID 87327048 - fls. 198/201),

Em 11.9.2019, o Juízo singular extinguiu a punibilidade do recorrido com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, prevê o § 4º, do art. 89, da Lei n.º 9.099/95, que o benefício do sursis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas. Entretanto, depois de expirado o prazo desse período de prova, sem revogação, caberá somente a extinção da punibilidade, pois a norma então aplicável passa a ser a do § 5º desse dispositivo legal que impõe ao Juiz que assim proceda, declarando a extinção da punibilidade.

Outrossim, a faculdade que é dada ao Juiz de revogar esse benefício deve ser exercida no prazo do benefício se ocorrer alguma das situações previstas no mencionado § 4º, cabendo ao Ministério Público, no desempenho de seu mister, fiscalizar e acompanhar o adequado cumprimento desse sursis, requerendo durante esse prazo as medidas que entender cabíveis.

Logo, depois do transcurso integral do prazo acordado sem que tenha o representante do Ministério Público verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, cessada está a faculdade de revogação da suspensão, pelo que não resta ao Juízo solução diversa, senão a de extinguir a punibilidade do crime diante da incidência da norma do § 5º retro mencionado. [...].

Nesses termos, considerando que se descumprida alguma condição, deve o Estado cuidar para que a revogação ocorra antes de expirado o período de prova, sob pena de assim não precedendo ver soçobrar sua pretensão, evidente, pois, que a punibilidade do acusado está extinta e não há fundamento para determinar o prosseguimento do processo, eis que, conforme termo de audiência à ref.: 132, a proposta em comento foi apresentada e aceita pelo acusado na data de 02/06/2016 e, desse modo, tal suspensão condicional do processo findou-se em 02/06/2018.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado KLEBERSON DA CRUZ, já qualificado nos autos.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 87511006 - fls. 38/40)

Pois bem.

O órgão do Ministério Público ofertou a suspensão condicional do processo pelo período de 2 (dois) anos e o recorrido aceitou as condições que lhe foram impostas na data de 2.6.2016. Ocorre que houve o descumprimento da condição de comparecimento mensal em Juízo, em novembro de 2017. Entretanto, essa situação [descumprimento] fora identificada em 25.7.2019, ou seja, após o decurso do período de prova [ocorrido 2.6.2018], razão pela qual o Juízo singular extinguiu a punibilidade.

Dispõe o art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95 que:
“Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.”

No caso, nenhuma medida judicial foi adotada durante o prazo de suspensão quanto ao descumprimento das condições estabelecidas [omissão durante um ano e oito meses - desde o não comparecimento em Juízo em 11/2017 até a certificação nos autos em 7/2019].

Sopesado o decurso de 3 (três) anos depois de findo o período de prova [2.6.2018], mostra-se pertinente conservar a decisão extintiva da punibilidade, em especial por se tratar de fato ocorrido, sem violência ou grave ameaça à pessoa, há mais de 7 (sete) anos [22.2.2014], a despeito do precedente (STJ, REsp nº 1.498.034/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2015), por medida de política criminal, assim entendida a solução socialmente adequada à situação jurídica concreta (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 6ª ed., vol. I São Paulo: RT, 2006).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.”
(RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 13.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021